Tribunal: TJMT
Processo: 1002257-02.2022.8.11.0010
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-09-12
Data de publicação: 2023-09-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1002257-02.2022.8.11.0010
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Decorrente de Violência Doméstica, Crimes de Trânsito]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), CLEANDERSON LINHARES PEREIRA - CPF: 043.145.751-40 (APELANTE), JESSE MORAES DOS SANTOS - CPF: 058.146.981-01 (ADVOGADO), LANNING PIRES AMARAL - CPF: 890.365.731-49 (ADVOGADO), MAYCON DE SOUZA PEREIRA - CPF: 048.756.341-70 (ASSISTENTE), CESAR PEREIRA DA SILVA COSTA - CPF: 026.933.901-92 (ASSISTENTE), A SOCIEDADE (VÍTIMA), MARCELI CANDIDA RODRIGUES - CPF: 048.331.101-48 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA –
ART. 306,
CAPUT
, §1°, INC. I, C/C ART. 298, INC. III
, DO CTB E ART. 129, §13º C/C ART. 121, §2º-A, INC. I, DO CP –
CONCESSÃO DA GRATUIDADEDA JUSTIÇA – APELANTEQUE NÃO POSSUI CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE ARCAR COM AS CUSTAS DO PROCESSO – INADEQUAÇÃO DA VIA – COMPETÊNCIA RESERVADA AO JUÍZO DAS EXECUÇÕES PENAIS – PRETENDIDO A REDUÇÃO DA INDENIZÃO FIXADA À TÍTULO DE REPARAÇÃO DE DANOS A VÍTIMA – INVIABILIDADE –
QUANTUM
FIXADO COM ESPEQUE NO ART. 387, IV DO CPP – VALOR ARBITRADO QUE SE APRESENTA EM CONSONÂNCIA COM A PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE – RECURSO DESPROVIDO.

A concessão do benefício da justiça gratuita não exclui a condenação do acusado em custas processuais, as quais terão a exigibilidade suspensa pelo prazo de cinco anos. A capacidade financeira do condenado será avaliada pelo juízo das execuções penais.

Considerando as peculiaridades do caso em apreço e atento aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, corroborado com a prova constante nos autos, há de ser mantido o
quantum
indenizatório fixado à título de indenização de reparação de danos a vítima na decisão de primeiro grau.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação criminal extraído dos autos da Ação Penal n.º 1002257-02.2022.8.11.0010, originária da 3ª Vara Criminal da Comarca de Jaciara/MT, na qual,
Cleanderson Linhares Pereira
foi condenado pela prática dos crimes previstos no art. 306,
caput
, §1°, inc. I, c/c art. 298, inc. III, do CTB e art. 129, §13º c/c art. 121, §2º-A, inc. I, do CP, ao cumprimento da pena privativa de pena total de 01 (um) ano e 04 (quatro) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e 10 (dez) meses e 15 (quinze) dias de detenção, bem como ao pagamento de 15 (quinze) dias-multa, em regime inicial semiaberto, e ainda ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de indenização mínima pelos danos causados à vítima. (Id. 158075336)

Não se conformando com os termos da sentença o apelante interpôs recurso de apelação. Em suas razões pede a concessão de justiça gratuita, e a redução do valor arbitrado a título de indenização para a vítima. (Id. 158075349)

Em resposta, o Ministério Público refuta as teses defensivas, pugnando pelo desprovimento do recurso e consequente manutenção incólume

sentença de primeiro grau
.
(Id. 158075354)

Nesta instância a douta Procuradoria Geral de Justiça, através do eminente Procurador de Justiça Gill Rosa Fechtner, manifestou-se pelo desprovimento do recurso, assim sintetizando: (Id. 158960155)

“Apelação Criminal. Embriaguez ao volante e lesão corporal em contexto de violência doméstica. Irresignação Defensiva. Pretendida a redução do quantum fixado para reparação do dano. Inviabilidade. Valor que foi fixado com proporcionalidade e atenção às particularidades do caso. Danos sofridos pela vítima que se mostraram severos. Não comprovação da alegada hipossuficiência financeira. Precedentes. Parecer pelo desprovimento do recurso”.

A Douta revisão

V O T O R E L A T O R

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso manejado pela defesa.

Consoante relatado, trata-se de recurso de apelação interposto contra a sentença que condenou o acusado

Cleanderson Linhares Pereira
, como incurso nas sanções do art. 306,
caput
, §1°, inc. I, c/c art. 298, inc. III
, do CTB e art. 129, §13º c/c art. 121, §2º-A, inc. I, do CP
.

A denúncia restou assim lavrada: (Id. 158075307)

“(...)FATO 01

No dia 10 de julho de 2022, por volta das 20 horas, em via pública, na Rua Coroados esquina com a Rua Itararé, centro, neste Município e Comarca de Jaciara/MT, o denunciado CLEANDERSON LINHARES PEREIRA, com consciência e vontade, conduziu veículo automotor, a saber, VW/Gol, de cor cinza, placas NKJ-9866, com a capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool, apresentando concentração da substância equivalente a 0,40 mg/L (zero vírgula quarenta miligramas de álcool por litro de ar alveolar), conforme teste de etilômetro de ID 90297925, pag.01.

O denunciado CLEANDERSON LINHARES PEREIRA conduziu o veículo supracitado sem possuir Permissão para Dirigir ou Carteira de Habilitação (conforme teste de etilômetro de ID 90297925, pag.01).

FATO 02

Nas mesmas condições de tempo e local, o denunciado CLEANDERSON LINHARES PEREIRA, com consciência e vontade e com intenção de lesionar, ofendeu a integridade física da vítima Marceli Candida Rodrigues, sua namorada, o que fez ao desferir-lhe diversos socos no rosto e corpo, produzindo-lhe múltiplas lesões corporais de natureza leve, consistentes em “sangramento nasal, equimose em pálpebras superiores, olhos hiperemiados e com pequena hemorragia em esclera direita, equimose em região dorsal e corte em mucosa oral”, descritas na Ficha de Atendimento do Hospital Municipal (ID 90297938, pag. 01), visualizadas na imagem de ID 90298148, pag. 01 e em Laudo de Lesões Corporais a ser juntado aos autos (cf. Certidão 2022.16.271801, ID 90298149).

O crime ocorreu contra a mulher por razões da condição de sexo feminino, por envolver violência doméstica e familiar, prevalecendo-se o denunciado da relação íntima de afeto, uma vez que namorava com a vítima.

Assim agindo, o denunciado CLEANDERSON LINHARES PEREIRA praticou as condutas descritas no artigo 306, caput e §1º, inciso I c.c. artigo 298, inciso III, da Lei 9.503/1997 (Fato 01) e artigo 129, § 13º, c/c artigo 121, §2ºA, inciso I, ambos do Código Penal, observando-se as disposições dos artigos 5º, inciso III e artigo 7º, inciso I, ambos da Lei nº 11.340/2006 e na forma do artigo 69, do Código Penal.

Por essa razão, o Ministério Público do Estado de Mato Grosso oferece a presente DENÚNCIA, requerendo seja ela recebida, registrada e autuada, prosseguindo-se o feito com observância do procedimento ordinário previsto no artigo 394, § 1º, inciso I, do Código de Processo Penal, citando-se o denunciado para apresentação de resposta à acusação e demais atos do processo até sentença final”.

JUSTIÇA GRATUITA

A defesa requer a concessão dos benefícios da justiça gratuita ao apelante, afirmando que este não possui condições de arcar com as custas do processo.

No que tange ao pagamento das custas processuais, impera consignar que o beneficiário da justiça gratuita não tem direito à sua isenção ou suspensão, apenas fica desobrigado do seu pagamento enquanto durar a situação de pobreza, pelo prazo máximo de 05 (cinco) anos, após o que estará prescrita a obrigação, como disposto no art. 98, § 3º, do Código de Processo Civil.

Entretanto, ressalto que a competência para a análise da questão recai sobre o juízo da execução, que avaliará a condição financeira do apenado no momento do cumprimento da sentença, não cabendo a esta Corte de Justiça avaliar, em sede de apelo, a possibilidade de sobrestamento do seu pagamento.

Nesse sentido, é a orientação pacífica deste egrégio Tribunal de Justiça:

[...] A condenação em custas processuais decorre de ordem legal (CPP, art. 804). Constatada a condição de hipossuficiente, suspende-se a exigibilidade da obrigação que, no período de 5 (cinco) anos, após o trânsito em julgado da condenação, poderá ser executada se houver a possibilidade de pagamento, sem prejuízo do sustento próprio e da família (CPC, art. 98, §§ 2º e 3º). (Ap. 126533/2017, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, 1ª Câmara Criminal, julgado em 6.2.2018)

[...] Nos termos do art. 98, § 3º, da lei 13.105/2015 (Código de Processo Civil), “vencido o beneficiário, as obrigações decorrentes de sua sucumbência ficarão sob condição suspensiva de exigibilidade e somente poderão ser executadas se, nos 5 (cinco) anos subsequente são trânsito em julgado da decisão que as certificou, o credor demonstrar que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão de gratuidade, extinguindo-se, passado esse prazo, tais obrigações do beneficiário (Ap. 92753/2017, Rel. Des. Alberto Ferreira de Souza, 2ª Câmara Criminal, julgado em 13.9.2017)

Sendo assim, a avaliação da situação financeira do apelante deverá ser realizada na fase da execução, a qual se mostra o momento adequado para tal aferimento.

Não conheço, portanto, do pedido de concessão da gratuidade da justiça.

DA REDUÇÃO DA INDENIZAÇÃO

Pleiteia a defesa que a indenização fixada à vítima deve ser reduzida, em razão da situação econômica do réu, assim como pelo fato da vítima e o apelante terem reatado o relacionamento, estando a ofendida grávida do sentenciado.

Dispõe o artigo 387, inciso IV, do Código de Processo Penal:

“O juiz, ao proferir sentença condenatória:

[...]

IV – fixará valor mínimo para reparação dos danos causados pela infração, considerando os prejuízos sofridos pelo ofendido [...]”

Essa previsão legal tem por escopo agilizar a indenização da vítima de um ilícito penal, permitindo a liquidação da indenização mínima devida a título de reparação de danos.

O Superior Tribunal de Justiça aponta que o pedido de indenização pode constar de pedido expresso da acusação (denúncia ou queixa), estando admitida a legitimidade do Ministério Público para formular a pretensão.

À luz do noticiado, extrai-se da sentença condenatória, que a Magistrada a quo, fixou em R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de indenização aos danos, nos seguintes termos:

“Fixo o valor mínimo de indenização pelos danos morais suportados pela vítima em R$ 5.000,00 (cinco mil reais) - Tema 983, do STJ – conforme art. 386, inc. IV, do CPP”.

É cediço que o Código de Processo Penal, através de seu artigo 387, inciso IV, permite ao juiz determinar, no próprio bojo da sentença condenatória, “
valor mínimo para a reparação dos danos causados pela infração, considerando os prejuízos sofridos pelo ofendido
” .

Entende-se, no entanto, que a fixação do referido valor reparatório, na esfera penal, poderá ocorrer somente quando houver pedido expresso, quer do representante do Ministério Público ou de eventual assistente de acusação, oportunizando-se, assim, a produção de prova em sentido contrário e, com isso, o regular exercício do contraditório, nos termos do Enunciado nº 14, das Turma de Câmaras Criminais Reunidas.

Vejamos:

“14. A condenação a título de reparação de danos pressupõe pedido expresso do Ministério Público, da vítima ou de seu representante legal, assim como sua efetiva comprovação mediante devido processo legal, sendo vedada sua fixação de ofício pelo juiz.”

O Ministério Público ao oferecer a denúncia pugnou: (Id. 158075307)

“4) A fixação do valor mínimo de reparação, inclusive, pelos danos morais1 , de acordo com o disposto no artigo 387, inciso IV, do Código de Processo Penal”;

Assim, nos casos de violência contra a mulher praticados no âmbito doméstico e familiar, é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral, mesmo que não especificada a quantia e independentemente de instrução probatória.

Não é demais, ainda, registrar que no presente caso (ilícito envolvendo a violência doméstica contra mulher), estamos diante do dano moral in re ipsa, o qual dispensa a produção de provas para sua configuração e pode ser dessumido da própria natureza do crime ou até mesmo da forma como foi praticado.

Nesse sentido, destaco arestos do Superior Tribunal de Justiça:

[...] A Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Recurso Especial Repetitivo n.º 1.675.874/MS, fixou a compreensão de que a prática de violência doméstica e familiar contra a mulher implica a ocorrência de dano moral in re ipsa, de modo que, uma vez comprovada a prática delitiva, é desnecessária maior discussão sobre a efetiva comprovação do dano para a fixação de valor indenizatório mínimo. [...] A atitude de violência doméstica e familiar contra a mulher está naturalmente imbuída de desonra, descrédito e menosprezo à dignidade e ao valor da mulher como pessoa. Desse modo, mostra-se necessário o restabelecimento do valor fixado pelo Juízo de origem como montante mínimo para a reparação dos danos causados pela infração. [...] (REsp 1819504/MS, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 10/09/2019, DJe 30/09/2019) [...]

TESE: Nos casos de violência contra a mulher praticados no âmbito doméstico e familiar, é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral, desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória. (REsp 1643051/MS, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 28/02/2018, DJe 08/03/2018)

Destarte, o próprio juízo sentenciante é apto a estipular valor para danos morais sofridos pela vítima, que não há como mensurar em um montante, o valor referente à humilhação, sofrimento e dor, sendo que para os danos materiais, é necessária comprovação do efetivo prejuízo

Não obstante o arbitramento de indenização pelos danos causados pela infração, sempre há de ser feito com moderação, proporcional ao nível socioeconômico do apelante e levando-se em conta o grau do dano provocado.

Deve o magistrado, quando da fixação, pautar-se pela razoabilidade, experiência obtida no exercício intelectivo e bom senso, atentando às peculiaridades do caso concreto.

Destaco que as alegações de que o apelante apenas mencionar ser hipossuficiente, sem apresentar qualquer documentação. Bem como, o fato de a vítima ter reatado com o relacionamento e está gestante não possui a capacidade de minimizar todo o sofrimento ao qual passou, tanto fisicamente quanto psicologicamente.

Com efeito, observa-se que a indenização fixada é proporcional e razoável à pena aplicada ao apelante, uma vez que os danos sofridos pela vítima foram severos, conforme é possível verificar de seu prontuário médico: (Id. 158074140)

“sangramento nasal, equimose em pálpebras, olhos hiperemiados e com pequena hemorragia em esclera direita, equimose em MMII e região dorsal e corte em mucosa oral.”

Ademais, a ofendida ao ser ouvida em juízo descreveu os fatos: (Id. 8039602)

“(...) Que na verdade isto não vem acontecendo de hoje; que entra em um relacionamento abusivo e acha que isto vai mudar; que isto nunca muda e só agrava; que estava em um barzinho, cabanas, com parentes e irmãos; que em determinado momento ele falou vamos embora; que em certo momento ele começou a desferir socos na depoente sem a mesma entender nada; que ele ficou com ciúmes de uma pessoa casada que perguntou para a depoente sobre seu pai; que ele queria que a mesma devolvesse todo dinheiro que gastou no domingo com a depoente; que não contava para a polícia porque gostava dele; que a mãe dele, juntamente com a ex mulher dele, estão atacando muito a depoente; que elas falam que a depoente que colocou ele na cadeia e que é prima de policial; que estão juntos há cinco meses; que ficou com ele dois meses era ótimo; que era a pessoa da sua vida; que depois ele mudou no terceiro mês; que foi um soquinho ali e outro aqui e a coisa foi se agravando; que no dia sofreu agressões no nariz; que ele batia na depoente nas costas; que não estava com roxo só nos olhos e nas costas; que não tinha como ele fazer estas lesões todas no dia; que são lesões de antigamente; que ficou internada no hospital; que pilota moto, mas hoje não pilota, porque sua gravidez é de risco; que depois que ele foi preso caiu de moto porque ficou transtornada; que há muitos anos atrás, quando não estava grávida e nem com ele, caiu de moto; que as lesões no dia foram todas na face; que quando a polícia chegou tentou esconder; que fraturou a face; que o ouvido começou a sangrar também; que ele batia o rosto da depoente no painel; que ele grudava nos seus cabelos e desferias vários golpes com seu rosto no painel e na porta; que a pessoa passou de moto e ligou para a polícia; que a polícia pegou os mesmos lá atrás do Mardomios; que quando a polícia veio com giroflex ligado ele falou para limpar o nariz; que não tinha como limpar porque já estava com hemorragia; que no dia ele bebeu; que não só ele como a depoente; que não bebeu a quantidade que ele bebeu; que depois que ele bebeu pilotou o veículo neste estado; que é um gol G4, verde escuro, quase cinza; que na sua frente ele não fez o exame de alcoolemia”; (...)”

Assim, considerando as peculiaridades do caso em apreço e atento aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, corroborado com a prova constante nos autos, há de ser mantido o quantum indenizatório fixado na decisão de primeiro grau.

É entendimento pacificado:

PENAL. CRIMES DE LESÃO CORPORAL E DE AMEAÇA CONTRA A EX-MULHER. PROVA SATISFATÓRIA DA MATERIALIDADE E AUTORIA. INDENIZAÇÃO MÍNIMA POR DANOS MORAIS. SENTENÇA MANTIDA. 1. Réu condenado por infringir os artigos 129, § 9º, do Código Penal, depois de agredir a ex-namorada, causando lesões. 2 A palavra segura e convincente da vítima foi corroborada pelos depoimentos dos pais e a prova pericial, evidenciando a presença de lesões corporais compatíveis com seus relatos. 3 A indenização mínima por danos morais decorrentes de crimes praticados no âmbito da Lei Maria da Penha se deve ater aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, considerando as circunstâncias do caso, a gravidade, a situação econômico-social do ofensor, a prevenção de comportamentos futurosanálogos, a necessidade de compensação dos danos sofridos e o esforço mínimo para quitação. 4 Apelação não provida. (TJDF; APR 2018.06.1.000869-6; Ac. 118.4808; Primeira Turma Criminal; Rel. Des. George Lopes; Julg. 27/06/2019; DJDFTE 16/07/2019)

Por todo o exposto, em consonância com o Parecer,
nego provimento
ao recurso de apelação criminal interposto por
Cleanderson Linhares Pereira
, mantendo os termos da r. sentença condenatória
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/09/2023